Tribunal: TJMT
Processo: 1025407-39.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025407-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (RECORRENTE), AMANDA LETICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.695.421-40 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de
que
o

buraco

na

pista

foi
o
fator

preponderante
para o
estouro
dos
dois

pneus
, a indenização não é devida
.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes
fixados em 10% sobre o valor acausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1025407-39.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Sentença

proferida
no ID 159137181/PJe2.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
por

entender
que as
provas
dos autos
não

demonstraram
o
nexo
de
causalidade
entre
os

danos

alegados
pela
parte

reclamante
e a
conduta
da
parte

reclamada
.
Esclareceu
que
não

existe

evidência
de que
o

buraco

foi
o principal
ou
o
único

fator
para o
acidente

reportado
.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
no ID 159137184/PJe2.
Alegou
que
o

acidente

foi

ocasionado

por
um
buraco

na
via
pública
, o que
restou

demonstrado

através
das
fotos
e
vídeo

juntados

nos
autos.
Asseverou

que
o

dano

foi

provocado

por

omissão
do Ente
Federado
, o qual
possui

responsabilidade

objetiva
.
Afirmou
que
os

danos

materiais
e
morais

foram

devidamente

comprovados
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 162016166/PJe2.
Sustentou
que
não

praticou

ato

ilícito
e que
não

há

nos
autos
qualquer

indício
de
prova
que
possa

conectar

os

fatos

noticiados
e a
conduta

omissiva
do Poder Público,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
,
tampouco

morais
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prova do
nexo
de
causalidade
.

Para que haja reparação, se
ja
a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ausente
a
prova
de que
o

acidente

ocorrido

decorreu
de
buracos

na

rodovia
,
não

há

razão

jurídica
para
impor

condenação
do DER/MG
ao

pagamento
de
indenização
- Primeiro
recurso

provido
e
segundo

não

provido
. (TJ-MG - AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de
Julgamento
: 28/06/2018, Data de
Publicação
: 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
Independente
da
corrente

jurisprudencial

adotada
, da
responsabilidade

objetiva

ou
da
subjetiva
, sempre
deve

estar

caracterizado
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

estatal
e o
dano

sofrido

pelo

indivíduo
. (...) (TJ-DF 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 03/09/2020, 8ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
23/09/
2020 .

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja
a
reparação
de
dano
moral
, bem como
d
e
dano
material
em

seu

veículo
(
dois

pneus

estourados
),
supostamente

provocado

por

buraco

na

pista
de
rodagem
da Av. Mario
Andreaza
, no
acesso
à Av. Miguel
Sutil
,
localizada
no
Município
de Cuiabá.

Mesmo
que se
considere

válida
a
prova
que
demonstra
o
buraco

na

pista
e
os

dois

pneus

estourados
,
em

exame
do conjunto
probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

evidência

suficiente
de que
o

dano

foi

ocasionado

principalmente

ou

unicamente

pelo

buraco
da
pista
.

Isto
porque
,

o estouro dos pneus pode

ter

ocorrido

em decorrência de diversos
outros
fatores
, tais
como
: a)
buraco

na pista
em
outro
município
;
b)
pneus

desgastados
;
c)
culpa exclusiva do motorista;
d)
obstáculo

deixado

na

pista
por terceiros
,
dentre

outras

hipóteses
.

Numa
situação

como

esta
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito (
art. 373 do CPC), a
parte

reclamante

deveria

ter

comprovado

nos
autos,
por

qualquer

meio
de
prova

em

direito

admitido
, que
os

pneus

foram

danificados

principalmente
,
ou

unicamente
,
pelos

buracos

existentesna
Av. Mario
Andreaza
.

T
odavia
,
nenhuma

prova

neste

sentido

foi

juntada

nos
autos.

A situação foi bem dirimida pelo juízo a quo:

Entre os fatos narrados e os documentos colacionados na exordial, não é possível verificar o nexo causal entre o dano e a ação ou a omissão administrativa.

Não obstante, é cediço que, para fins de indenização, o buraco deveria ser o fator principal e único para ocorrência do acidente, o que, pelo galgar dos autos, tem-se que não fora o que se dera. Ora, fato público e notório que o motorista deve estar atento a todos os obstáculos existentes na via pública, pilotando com velocidade compatível com a via, conduzindo o veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo que o requerente teria de aportar aos autos provas ou ao menos indícios de que agira de tal formas, o que, não ocorrera.

Observa-se que o mesmo narra que teria sido supostamente atendido por terceiros em uma borracharia próxima, no entanto, não tem o cuidado sequer de juntar aos autos rol de testemunha para comprovar o alegado acidente e as causas do mesmo, não podendo se presumir que o Município tenha dado causa ao mesmo, devendo ser comprovada a negligência e o suposto nexo causal e o próprio dano moral.

Deste modo, estando os fatos alegados pelo requerente ausentes de provas, restando o liame entre o nexo de causalidade e o dano sem comprovação, não há que se falar em responsabilização do Ente Público.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

presum
ir

a

existência
do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

omissiva
do Estado e o
dano

noticiado

nos
autos
, não merecendo reparos a sentença recorrida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

1
0
%

sobre
o valor a
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023